Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708315-21.2021.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NISIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA BORGES APELADO: BERNADETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NISIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA BORGES contra a r. sentença exarada sob o ID 63783452, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou as contas apresentadas e condenou a autora a pagar à curatelada a quantia de R$ 730.890,15 (setecentos e trinta mil oitocentos e noventa reais e quinze centavos), a ser corrigida monetariamente desde dezembro de 2020, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. Após a inclusão do processo na pauta da 37a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 15/10 a 22/10), a apelante informou que uma de suas procuradoras encontra-se internada na UTI do Hospital Daher Lago Sul desde o dia 07/10/2024, estando afastada de suas atividades laborais (ID 65170928). Por tais razões, requer a retirada do processo da pauta virtual, bem como que seja designada nova data de julgamento no prazo de 30 (trinta) dias úteis, incluindo-se o processo na pauta presencial, a fim de que a causídica que se encontra enferma profira sustentação oral. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O artigo 133 do mesmo diploma, por sua vez, reconhece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nessa linha, não se desconhece que a sustentação oral traduz instrumento que integra o direito de defesa, estando o seu cabimento previsto no artigo 937 do Código de Processo Civil. Não obstante isso, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que (a) parte não tem direito líquido e certo ao adiamento para sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil para ver reconhecida a pretensão (AgRg no REsp n. 1.511.783/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). Ademais, na esteira do entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, (o) adiamento ou repetição de atos judiciais, suspensão de julgamento, em face de doença do advogado, não é a regra: deve ocorrer quando há impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (Acórdão 1601156, 0024026-05.2014.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no PJe: 18/08/2022). No caso em apreço, conquanto a apelante tenha comprovado o impedimento da atuação de sua procuradora1 para o exercício da atividade profissional, em razão de seu quadro clínico de saúde (ID 65170935), verifica-se que a recorrente se encontra representada por outro advogado, conforme se denota do substabelecimento acostado ao ID 63783457 – Pág. 142. Nessa linha, não foi demonstrada a impossibilidade de que eventual sustentação oral seja realizada por outro procurador, que igualmente tem poderes de representação da recorrente. Além disso, não fora justificada a imprescindibilidade de que o ato seja praticado única e exclusivamente pela procuradora que se encontra enferma, limitando-se a apelante a afirmar que a permanência do processo na pauta virtual pode “prejudicar a boa defesa”, o que se revela insuficiente para comprovar o alegado prejuízo. Acerca do tema, elucidativo o seguinte julgado proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. ADIAMENTO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. RECUSA. RÉU REPRESENTADO POR DOIS ADVOGADOS. A impossibilidade da presença do advogado à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito à transferência de pauta, uma vez que há circunstâncias que podem autorizar o seu indeferimento. No caso, o paciente estava representado nos autos por dois advogados e a sustentação oral no julgamento da apelação poderia ter sido feita pelo outro patrono. Habeas corpus indeferido. (HC 75931, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 18-11-1997, DJ 19-12-1997 PP-00043 EMENT VOL-01896-03 PP-00469) (grifo nosso) Nesse contexto, uma vez que os interesses da recorrente são patrocinados por 2 (dois) advogados, e não tendo sido efetivamente demonstrado justo impedimento para que o outro profissional pratique o ato processual pretendido, não se mostra possível deferir o pedido de retirada do processo da pauta virtual e, por conseguinte, o pleito de adiamento do julgamento. Registre-se, outrossim, que a entrega de memoriais igualmente poderia ser realizada pelo outro causídico, inclusive de forma virtual, não sendo esse argumento apto a ensejar o acolhimento do pedido. De mais a mais, o pleito em questão fora formulado por advogado que sequer tem procuração nos autos (Dr. Arggeu Breda Pessôa de Mello), não tendo sido requerida a juntada posterior do instrumento de mandato, na forma do artigo 104 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta da 37a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 15/10 a 22/10) e, por conseguinte, o pleito de redesignação do julgamento para que seja realizado de forma presencial. Providencie a diligente Secretaria da Turma a exclusão do patrono acima mencionado do sistema Pje. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 18:19:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 Procuração no ID 63783199. 2 Poderes substabelecidos ao Dr. José Edilberto Mourão.